Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DETERMINADA EM JUÍZO DIVERSO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR PENHORADO. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável a expedição de alvará para o levantamento de valores decorrentes da arrematação de imóvel do devedor anteriormente penhorado, quando pende sobre o bem penhora determinada por juízo diverso; cabe ao exequente as diligências necessárias para se apurar as circunstâncias que permeiam a referida constrição, com o fim de verificar se persiste a penhora deferida e registrada na matrícula do bem arrematado, bem como o valor perseguido naqueles autos, visando analisar a preferência dos créditos para a liberação dos valores depositados em Juízo, da forma como determinado pelo Juiz a quo.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor, não podendo tal incumbência ser transferida para o Poder Judiciário.
3. No caso dos autos, as alegadas dificuldades para obtenção do valor exato do crédito penhorado decorrem unicamente da própria conduta da parte agravante, que não realizou as diligências de sua incumbência, determinadas em diversas oportunidades pelo Juízo singular.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.